Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-61.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-61.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: HILMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE HUMANA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. REQUISITOS DOCUMENTAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por Hilmaria dos Santos Oliveira, determinando a ligação de energia elétrica no imóvel da autora no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, indeferindo o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear o fornecimento de energia elétrica sem suposta comprovação de titularidade do imóvel; e (ii) estabelecer se a concessionária pode se eximir da obrigação de fornecer energia elétrica em área classificada como de preservação ambiental permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à energia elétrica é direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, não exigindo comprovação de propriedade ou posse do imóvel, bastando o interesse no fornecimento do serviço, conforme previsão dos arts. 1º, III, da CF/1988, 6º, II, e 22 do CDC.

A relação entre a autora e a concessionária configura típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela adequada prestação do serviço essencial de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC.

A negativa de fornecimento sob alegação de inexistência de infraestrutura ou entraves ambientais somente se justifica mediante expressa determinação da autoridade competente, não sendo suficiente a simples alegação da concessionária.

A área onde se localiza o imóvel da autora está situada em região urbana consolidada, regularmente atendida pela rede de energia, devendo prevalecer a prestação contínua e adequada do serviço público essencial.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam a obrigação de fornecimento de energia elétrica mesmo em áreas de preservação ambiental, desde que observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 22 e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, II, 14 e 22; CPC/2015, arts. 85, § 8º e § 11, 931 e 937; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0001512-95.2013.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 02.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000582-89.2020.8.05.0051, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.12.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0001301-59.2013.8.05.0018, Rel. Desa. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, j. 30.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8000525-61.2021.8.05.0043
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada
HILMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATO
R

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239